Tribunal: TJDFT
Processo: 0728132-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0728132-69.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: EVAILTON LOURENCO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo espólio de Evailton Lourenço da Silva, ID 66667649, com pedido preliminar de declaração de nulidade do ato de intimação direcionado à patrono que não mais representa o embargante, e nova intimação da parte para oposição de eventual recurso cabível, bem como a título de celeridade processual, que no mérito sejam conhecidos e providos os presentes embargos a fim de suprir a omissão e sanar o erro apontado, para que a fundamentação seja corrigida, a fim de reconhecer a intimação da CRIH no dia 05/04/2024, conforme certidão de id 193011640, reconhecendo os argumentos do embargante a fim de julgar totalmente procedentes os pleitos autorais. Compulsando os autos verifica-se que por meio da petição ID 63293523, foi noticiado o óbito de Evailton Lourenço da Silva, com o pedido de habilitação dos seus herdeiros, os quais constituíram como seu patrono o Dr. Karlos Eduardo Oliveira Mendes, OAB/DF 43836. Na oportunidade foram opostos embargos de declaração contra sentença ID 63293520. Houve o deferimento do pedido de habilitação dos sucessores e os embargos foram rejeitados pela sentença, ID 63293536. Por meio da petição ID 63293537, a Defensoria Pública deixou de se manifestar nos autos em virtude do fato de que as partes requerentes promoveram a habilitação de advogado particular para a realização de sua defesa técnica. Houve a interposição de Recurso Inominado pelos herdeiros de Evailton Lourenço da Silva, por meio de seu patrono Dr. Karlos Eduardo Oliveira Mendes, OAB/DF 43836, consoante ID 63293536. Foram apresentadas contrarrazões e os autos distribuídos ao gabinete deste Relator em 26/08/2024. O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, ID 64148295. Os autos foram incluídos em pauta para julgamento, ID 65315185. A Defensoria Pública manifestou ciência do ato de intimação da sessão de julgamento, ID 65319969. O Ministério Público manifestou ciência da data designada para a realização da Sessão de julgamento, ID 65346602. Houve a expedição de intimação da pauta de julgamento pela Secretaria da 1a Turma Recursal, ID 65367375. Houve a prolação do Acórdão ID 66080727, com ciência do Ministério Público ID 66299315, e a oposição de Embargos de Declaração pela Defensoria Pública, ID 66307601. A Secretaria da 1a Turma expediu certidão ID 66342905, noticiando que a Defensoria Pública assistiu o autor Evailton Lourenço da Silva, e que seus herdeiros constituíram advogado particular. Todavia tanto a Defensoria Pública quanto o referido advogado foram mantidos como patronos no polo ativo do presente recurso, sendo que apenas a Defensoria Pública vem sendo intimada dos atos realizados perante esta Primeira Turma Recursal. Ante o exposto, determino que a Secretaria desta Eg. Turma indique de modo detalhado quais os atos judiciais foram realizados nos presentes autos, sem que houvesse a intimação do patrono dos herdeiros de Evailton Lourenço da Silva, devidamente constituído por meio das procurações ID 63293525, ID 63293528, ID 63293530 e ID 63293532. Após, intime-se a Defensoria Pública para manifestar-se sobre os Embargos opostos pelos herdeiros de Evailton Lourenço da Silva por meio de seu patrono, ID 66667649, bem como quanto a eventual desistência dos Embargos ID 66307601. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito